Tribunal: TJES
Processo: 5003917-79.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003917-79.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GABRIELLY DE SOUZA TATAGIBA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003917-79.2024.8.08.0008

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: GABRIELY DE SOUZA TATAGIBA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA À PRIMEIRA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. POSTERIOR REDESIGNAÇÃO DO ATO. COMPARECIMENTO DA OFENDIDA NA AUDIÊNCIA REAPRAZADA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA QUE RECONHECEU RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE. FATO PROCESSUAL SUPERADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE DA VÍTIMA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado lavrado em desfavor de GABRIELLY DE SOUZA TATAGIBA, pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em tese cometida contra MARIA EDUARDA MEDEIROS LACERDA.

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que, com fundamento no Enunciado nº 117 do FONAJE, reconheceu a renúncia tácita ao direito de representação, em razão da ausência da vítima à primeira audiência preliminar, extinguindo a punibilidade da denunciada, com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal.

3. Assiste razão ao recorrente. O Enunciado nº 117 do FONAJE dispõe que
“a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação”
. Entretanto, a hipótese dos autos é diversa.

4. No caso concreto, embora a vítima não tenha comparecido à primeira audiência preliminar, por ausência de localização, constata-se que, posteriormente, o Ministério Público informou novo endereço físico e eletrônico da ofendida, requerendo nova tentativa de intimação, pedido expressamente acolhido pelo Juízo de origem, com a consequente redesignação do ato.

4. Realizada a audiência redesignada, houve o comparecimento da vítima, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, seu interesse no prosseguimento da persecução penal.

5. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento posterior de renúncia tácita à representação com fundamento exclusivo na ausência verificada em ato anteriormente superado pelo regular prosseguimento processual.

6. Ao redesignar a audiência e admitir o comparecimento posterior da ofendida, o próprio Juízo afastou, na prática, os efeitos da ausência inicial, não sendo juridicamente possível, em momento posterior, extinguir a punibilidade com base em fato processual já superado.

7. Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a realização da audiência anteriormente designada para formalização da proposta de suspensão condicional do processo.

8. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
anular a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)